Tribunal: TJES
Processo: 5007389-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA CESTARI

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de ação indenizatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O recorrente alega que a simples declaração de pobreza é suficiente para o deferimento da benesse. No entanto, após a negativa do efeito suspensivo, foi-lhe oportunizado o prazo para juntada de documentos comprobatórios, tendo apresentado apenas a declaração de imposto de renda do exercício anterior. A análise do conteúdo da declaração e a pesquisa sobre o imóvel
onde reside
indicam a existência de elementos que infirmam a alegada condição de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus à gratuidade da justiça à luz da documentação apresentada e dos elementos constantes nos autos, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC estabelece que o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, tratando-se de pessoa natural.

4. O art. 99, § 3º, do CPC prevê que a alegação de hipossuficiência é presumida verdadeira, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira.

5. A jurisprudência do tribunal reconhece que, ausentes provas em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício, conforme entendimento consolidado.

6. No caso concreto, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de que o recorrente apresentasse documentos comprobatórios da sua situação financeira, como comprovação de renda, extratos bancários e declaração de imposto de renda do exercício de 2024.

7. O recorrente apresentou apenas a declaração de imposto de renda referente ao exercício anterior, não trazendo os demais documentos solicitados, nem comprovando sua atividade laboral ou remuneração atual.

8. A análise da declaração de bens revelou discrepâncias relevantes, como a informação de residência em cidade distinta daquela declarada na inicial e a
residência
de imóvel localizado em bairro urbano valorizado, com dois pavimentos e veículos na garagem, conforme verificado por pesquisa em fonte pública.

9. Esses elementos indicam a existência de patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido com base na ausência de comprovação concreta da incapacidade financeira.

10. Precedente da Corte reitera que a manutenção de estrutura patrimonial relevante e a inexistência de elementos suficientes para comprovar a alegada insuficiência econômica afastam a presunção da declaração de pobreza, autorizando o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, sendo possível afastar a presunção da declaração pessoal quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

2. A ausência de comprovação atual da renda, aliada à existência de patrimônio incompatível com a alegação de pobreza, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5011539-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007389-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA CESTARI
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO VITOR GUAITOLINI MARTINS - ES37868, JOSE FERNANDO RODRIGUES LEITE - ES37461
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERACAO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

VOTO

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo,
o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do
seu
próprio sustento e d
e sua
família,
na hipótese de pessoa natural, ou de
manutenção do
regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica,

cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme
art. 99,
2º, do CPC e
entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

No caso dos autos,
indeferi
o pedido de
efeito suspensivo por não vislumbrar de plano ser a parte merecedora da benesse processual, permitindo que para o exame do mérito trouxesse documentos necessários para comprovar sua condição de hipossuficiência, sobretudo pela leitura da petição inicial não era possível aferir sequer a profissão do recorrente.

Dos documentos solicitados -
especifica
r
a atividade laboral que exerce, o valor recebido mensalmente, extrato atual da conta corrente, declaração de imposto de renda do exercício 2024 –
verifica-se que o recorrente somente troux
e cópia do imposto de renda

do exercício passado
.

Analisando referida documentação, percebi algumas distorções, tais como o recorrente narrar que reside na cidade da Aracruz na petição inicial, mas em sua declaração de bens consta residência na cidade
de
Vitória, no bairro em Jardim Camburi.

Em pesquisa
a
o Google, verifiquei tratar-se de casa confortável com dois pavimentos, além de constar na foto dois carros na garagem. Assim, considerando que o registro atual da foto (agosto de 2024) através do link
2
,
tais elementos infirmam
o caráter de precariedade financeira a fim de conceder a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de gratuidade da justiça. A agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício e que a negativa compromete o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito. No processo de origem, a autora busca indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 268.595,00, decorrentes dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz dos elementos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal da parte não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com os custos do processo.
A agravante não demonstrou de forma suficiente sua incapacidade financeira, uma vez que os autos indicam a continuidade da atividade produtiva em sua propriedade, incluindo a renovação voluntária de contrato de comodato para plantio de café por mais dez anos, mesmo após o evento danoso. A ausência de informações concretas sobre a receita auferida pela requerente e sua família reforça a inexistência de elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, sendo possível afastar a presunção da declaração pessoal quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte. A manutenção de atividade produtiva relevante e a ausência de comprovação concreta da incapacidade financeira são fatores que justificam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Data: 09/Apr/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5011539-39.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a decisão de origem
.

É
como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

2
https://www.google.com/maps/@-20.2634324,-40.267071,3a,75y,89.1h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQk1E4LH_Htc6AFUxFD4CzA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0%26panoid%3DQk1E4LH_Htc6AFUxFD4CzA%26yaw%3D89.1!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.